Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716858-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER AGRAVADO: ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR DESPACHO Em suas razões recursais (ID 25948451), o agravante CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER (exequente) pede o conhecimento e posterior provimento do recurso, para, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, desconstituir a decisão recorrida e determinar a penhora dos rendimentos da agravada ALESSANDRA BOURET DA SILVA BALTAR (executada) em até 30%, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Educação do Distrito Federal e ao Banco de recebimento dos rendimentos, para que a penhora se dê diretamente na fonte pagadora. Compulsando os autos de origem, contudo, observa-se que a Secretaria de Educação, no Despacho - SEE/CRE NB/UNIGEP, informa que a agravada não registrou contrato de trabalho no ano de 2020 (ID 86334112, de origem). Ademais, em consulta ao portal de transparência do Governo do Distrito Federal, a princípio, não se constata vínculo de emprego atual da agravada. Assim, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre: (i) a existência de vínculo de emprego atual da agravada com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, comprovando a remuneração dos últimos 3 meses, (ii) a admissibilidade do agravo de instrumento, em especial, acerca da presença do interesse no julgamento do recurso, diante da possível inutilidade do provimento solicitado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator